Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-30.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA JUROS REMUNERATÓRIOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os juros compensatórios, no âmbito dos contratos bancários, constituem a remuneração cobrada pela instituição financeira em razão da disponibilização do capital ao tomador do empréstimo.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade da cobrança de juros remuneratórios no caso de liquidação antecipada do débito, como por exemplo na portabilidade de operações de crédito.
3. Entretanto, a situação em questão é divergente, ao passo que se trata de vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento, hipótese em que não há que se falar em exclusão dos juros remuneratórios.
4. O vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento autoriza a cobrança integral da obrigação, inclusive com a incidência dos juros remuneratórios sobre todas as parcelas que se tornaram vencidas.
5. O termo inicial dos juros remuneratórios e demais encargos deve ocorrer a partir do vencimento de cada parcela.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.